Tribunal: TJES
Processo: 5005061-16.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Natureza do Cargo Acumulável
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005061-16.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELANTE: ALIPIO CUNHA MORAES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E OFICIAL ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO APÓS APOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim (IPACI) contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança, impedindo o IPACI de suprimir uma das aposentadorias do impetrante, confirmando medida liminar anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a acumulação de aposentadorias decorrentes dos cargos de Professor e Oficial Administrativo ocupados pelo impetrante; (ii) definir se o cargo de Oficial Administrativo pode ser enquadrado como “cargo técnico” para efeitos de acumulação com o cargo de Professor, conforme as exceções previstas no art. 37, XVI, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, XVI, estabelece a vedação à acumulação remunerada de cargos públicos, exceto para determinados casos, incluindo um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) define "cargo técnico" como aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de segundo grau, o que não se verifica no cargo de Oficial Administrativo ocupado pelo impetrante, cuja natureza é meramente burocrática e não exige especialização técnica.

A posição doutrinária majoritária e a jurisprudência consolidada estabelecem que cargos administrativos, como o de Oficial Administrativo, não se enquadram nas exceções de acumulação de cargos previstas na Constituição, uma vez que não possuem natureza técnica no sentido exigido pelo art. 37, XVI, “b” da CF.

Em se tratando de mandado de segurança, exige-se demonstração de direito líquido e certo, o que não foi comprovado pelo impetrante, uma vez que o cargo de Oficial Administrativo não atende aos requisitos para ser considerado técnico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e denegar a segurança, julgando prejudicada a remessa necessária.

Tese de julgamento
:

Cargos administrativos que não exigem especialização técnica, como o de Oficial Administrativo, não se enquadram como “cargo técnico” para fins de acumulação com o cargo de Professor, nos termos do art. 37, XVI, “b” da Constituição Federal.

A acumulação de aposentadorias decorrentes de cargos de Professor e Oficial Administrativo não é permitida quando o cargo administrativo não atende aos requisitos de cargo técnico ou científico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI, XVII e §10º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.678.686/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/10/2017; STJ, RMS 15660/MT, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ 01/09/2003; STJ, AgInt no RMS 33.431/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/4/2017; TJ-MG, Remessa Necessária nº 50293187020198130702; TJ-SE, Mandado de Segurança Cível nº 00128184520228250000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, t
rata-se de
r
emessa necessária e r
e
curso de apelação cível interposto

por

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - IPACI

contra a
r.

sentença de ID
8820207,
proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal,
Registros Públicos, Meio Ambiente e
Execuções Fiscais

de Cachoeiro de Itapemirim
, que, nos autos
d
o mandado de segurança impetrado por

AL
Í
PIO CUNHA MORAES
,

concedeu a segurança

“
para que o IPACI se abstenha de suprimir a aposentadoria do impetrante, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, confirmando a medida liminar deferida nesta ação
”.

Em razões recursais acostadas ao ID 8820210, a parte apelante sustenta, basicamente, que “os cargos de Professor e Oficial Administrativo não se enquadram nas hipóteses constitucionais que legitimam a acumulação”.

Aduz, para tanto, que (i) a regra da Constituição Federal é a não acumulação, sendo que a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiarias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, nos termos do inciso XVII, do artigo 37, da CF, sendo extensiva também aos aposentados, conforme se verifica do §10º, do artigo 37, da Carta Magna, com redação introduzida pela Emenda Constitucional nº 20/98; (ii) não são considerados técnicos ou científicos, os cargos e empregos de nível médio, cujas atribuições se caracterizam como de natureza burocrática, repetitiva e de pouca complexidade, a exemplo dos agentes administrativos, digitadores e outros, aos quais se aplicam as disposições constantes do artigo 37, XVI e alíneas, da CF, que é o caso do segurado e, por fim, que (iii) o entendimento pela possibilidade de acumulação dos cargos em atividade foi estritamente pelo ingresso nos cargos antes da vigência da EC 20/1998, mas a redação clara do art. 11 (regra de transição), expressamente vedou aposentadorias decorrentes do acumulo desses cargos, sendo este o caso dos autos.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo.

N
ão foram apresentadas contrarrazões.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das razões recursais.

Ao que se depreende, cuidam-se os autos de mandado de segurança impetrado pelo ora apelado em face do Presidente do Instituto de Previdência e Assistência de Cachoeiro de Itapemirim – IPACI com a finalidade de que o impetrado se abstenha de suprimir uma de suas aposentadorias.

Sustenta a parte autora que ingressou no serviço público municipal em 01/12/1965 e se aposentou no dia 01/02/1996, no cargo de
Oficial Administrativo III, Grupo Salarial V, Classe B do nível 10, Letra G
. Por parte do período acumulou o cargo técnico de Oficial Administrativo (período vespertino) com o de Professor da rede estadual (período matutino).

Em 2022 narra que foi notificado pela autoridade coatora para escolher uma das duas aposentadorias, com o argumento de ter ocorrido acumulação indevida de cargos, motivo pelo qual impetrou o presente
writ
.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em verificar se é possível a cumulação dos cargos exercidos/aposentadorias percebidas pelo impetrante.

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto para dois cargos de professor, um de professor com outro técnico ou científico e dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários:

XVI - e vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI.

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

De acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de segundo grau (REsp 1.678.686/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/10/2017).

O doutrinador Hely Lopes Meirelles define "cargo técnico", explicitando:

Cargo técnico é o que exige conhecimentos profissionais especializados para seu desempenho, dada a natureza científica ou artística das funções que encerra. Nesta acepção é que o art. 37, XVI, 'b', da CF o emprega, sinonimizando-o com cargo científico, para efeito de acumulação
. (Direito Administrativo Brasileiro, Ed. RT, 1998, 15ª ed., pág. 356)

Imperioso registrar que para provimento do cargo de Oficial Administrativo exercido pelo impetrante não há necessidade de qualquer especialização técnica para o exercício da função.

No caso dos autos, o cargo ocupado pelo recorrido, "Oficial Administrativo" (antes denominado “Assistente Administrativo”
1
), no qual o impetrante se aposentou em 1996, não exige nível superior ou curso específico, não se enquadrando, portanto, no conceito de “cargo técnico”, de modo que igualmente não se encaixa nas exceções ao sistema geral de vedação à acumulabilidade.

Veja-se a remansosa jurisprudência no exato sentido:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. OFICIAL ADMINISTRATIVO E PROFESSOR ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. OPÇÃO POR UM DOS CARGOS.
GARANTIA E EXIGÊNCIA DO PRÓPRIO MUNICÍPIO. SENTENÇA CONFIRMADA. - Dentro dos limites do reexame necessário, confirma-se a sentença na parte em que, na esteira do que já havia sido garantido, e até exigido pelo Município de Uberlândia, foi dada a oportunidade ao impetrante, impedido de acumular cargos, de optar por aquele no qual deseja permanecer. (TJ-MG - Remessa Necessária: 50293187020198130702, Relator: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/08/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2022)

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. CARGO TÉCNICO. CONCEITUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
A despeito de o impetrante realmente não ter logrado demonstrar que o cargo por ele ocupado no respectivo instituto (Assistente de Administração) teria natureza técnica para os fins de acumulação com o cargo de professor por ele também exercido, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que 'cargo técnico' '...requer familiaridade com a metodologia empregada no exercício do mister, a fim de demonstrar conhecimento específico em uma área artística ou do saber...'
(RMS 7570/PB, DJ 22.11.99, rel. Min. Gipp). Nesse contexto,
é inconstitucional a acumulação entre um cargo de natureza burocrática com outro de professor.
Recurso desprovido." (STJ -RMS 15660/MT, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, 5ª t., J. 05/08/2003, DJ 01/09/2003, P. 303).”

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 37, XVI, B DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. CUMULAÇÃO DO CARGO DE PROFESSOR COM OUTRO QUE NÃO EXIGE CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA SEU EXERCÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. [...] III -
É consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício, sendo certo que o cargo técnico requer conhecimento específico na área de atuação do profissional
. IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido." (AgInt no RMS 33.431/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/4/2017).

MANDADO DE SEGURANÇA –
ACUMULAÇÃO DE CARGOS - SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE UMBAÚBA/SE E PROFESSOR DE QUÍMICA DO ESTADO DE SERGIPE - O CARGO DE OFICIAL ADMINISTRATIVO POSSUI COMO MISTER MERAMENTE BUROCRÁTICO, DE CUNHO ESTRITAMENTE ADMINISTRATIVO, PORTANTO NÃO É “CARGO TÉCNICO”, NA ACEPÇÃO EXPENDIDA NO ART. 37, XIV, LETRA ‘B’, DA CF - ACUMULAÇÃO DE CARGOS INDEVIDA, POR SE TRATAR DE SITUAÇÃO FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME. (Mandado de Segurança Cível Nº 202200138887 Nº único: 0012818-45.2022.8.25.0000 - TRIBUNAL PLENO, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): GILSON FELIX DOS SANTOS - Julgado em 15/03/2023) (TJ-SE - MSCIV: 00128184520228250000, Relator: GILSON FELIX DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/03/2023, TRIBUNAL PLENO)

Nesse contexto, em se tratando de mandado de segurança que exige, portanto, evidenciação do direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, e não demonstrada a natureza técnica do cargo de “Oficial Administrativo”, conclui-se que a pretensão do impetrante se encontra em confronto com a regra do artigo 37, XVI, “b” da Constituição Federal.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença proferida a fim de denegar a segurança. Julgo prejudicada a remessa necessária.

Inverto a sucumbência, de maneira que condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

1
https://cachoeiro.legislacaocompilada.com.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/L40001994.html

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença proferida a fim de denegar a segurança. Julgar prejudicada a remessa necessária.

Outrossim, inverter a sucumbência, para condenar o impetrante ao pagamento das custas processuais.

Acompanho o voto de relatoria.